Tribunal: TJMT
Processo: 1023086-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023086-68.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE;
AGRAVADO: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Anderson Ricardo Pereira Cajango, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é incontestável a inexistência de direito do Agravado de apresentação de documentos, nomeação e posse em um concurso público regulamentado pelo Edital n° 001/2011/PMVG/MT, de 21 de setembro de 2011 e o Edital de Convocação n° 011/2013 de 22/agosto/2013, onde o Requerente foi classificado, para o cargo de Técnico Nível Superior – Perfil Advogado em 11° lugar. E diga-se concurso esse encerrado em 07/02/2014 (marco inicial da prescrição)”.
Assevera que não é possível a “investidura no Cargo de Procurador Municipal”, visto que o “Agravado não concorreu ao cargo de Procurador Municipal nesse certame” e sim “para o cargo de Técnico Nível Superior – Advogado, como prova o Edital de Convocação de Posse.”.
Afiança que “após o concurso público Edital n° 001/2011 foram realizados o concurso edital n° 002/2017 que disponibilizou 10 vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Advogado. O mesmo cargo que o Agravado concorreu através do concurso público Edital n° 001/2011.”. Ademais, “foi realizado novo concurso público Edital n° 003/2017 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Procurador Municipal, a qual o Agravado concorreu, sem qualquer manifestação de preterição à época, como prova a Relação Definitiva de Candidatos de Inscritos”. Assim, “o Agravado tinha plena consciência que o concurso Edital n° 001/2011/PMVG/MT, já tinha encerrado. E que o Cargo de Procurador Municipal são cargos diferentes com atribuições diferentes e com leis de carreiras próprias.”.
Afirma que é evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito do agravado, uma vez que o prazo de validade do certame findou-se em 7 de fevereiro de 2014 e a ação de origem somente foi protocolada na data de 22 de dezembro de 2021.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Assim, por atender ao critério legislativo, associado à equivalência das atribuições, carga horária e requisitos para investidura e provimento dos cargos, o requerente deve ser convocado para apresentar a documentação necessária para a investidura no cargo para o qual concorreu (Técnico Nível Superior – Advogado), mas sob a nova nomenclatura (Procurador Municipal).
O risco ineficácia da medida, a seu turno, evidencia-se pelo fato de que a parte impetrante está impedida de ser investida no cargo e, por consequência, não pode receber a remuneração correspondente à função para qual foi aprovada, o que, por evidente, afeta a sua qualidade de vida, especialmente nesse momento de grave crise econômica.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência vindicada na petição inicial, razão pela qual determino que a parte requerida, nos termos do Edital de Convocação n. 011/2013, estabeleça novo prazo para que o requerente apresente a documentação necessária à investidura do cargo de Procurador Municipal, cientificando-o pessoalmente da convocação.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento desta determinação judicial.
Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os seus requisitos essenciais (CPC, artigo 319).
Retifique-se o valor da causa no sistema PJe.
Defiro ao(à) requerente os benefícios da gratuidade da justiça (CPC, artigo 98).
Ante as peculiaridades da causa, dispenso a realização da audiência de conciliação.
Cite-se a parte ré da presente ação para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido inicial (CPC, artigo 335), bem como intime-se para o cumprimento da presente decisão judicial.
Registre-se que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal (CPC, artigo 183).
Aportando a contestação, à impugnação em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 350).
Após, conclusos para novas deliberações.
Cumpra-se em regime de plantão.
Às providências.
Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. [...]. (Id. 113688955 – fls. 9/10).
Anderson Ricardo Pereira Cajango participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 21 de setembro de 2011 (Processo Judicial Eletrônico no 1033844-03.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 68466733), do Município e Várzea Grande, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos do Nível Elementar, Nível Médio, Nível Médio Técnico e Nível Superior. Todavia, não teria comparecido para tomar posse no cargo de Técnico Nível Superior – Perfil: Advogado, para o qual restou classificado em décimo primeiro (11o) lugar (Primeira Instancia Id. 68466730 – fls. 71).
No caso, a questão acerca da prescrição do fundo de direito será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, ante o risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, mormente porque, a decisão agravada determinou a nomeação do agravado para um cargo ao qual não concorreu, a suspensão da decisão se impõe.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator